Tribunal: TJDFT
Processo: 0718877-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA. TEMA No 1.085/STJ. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020, DIVULGADA PELO BACEN. MANUTENÇÃO DOS DÉBITOS APÓS NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. ILICITUDE SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a suspensão de descontos automáticos em conta corrente/salário relativos a contratos de empréstimo bancário comum, mantendo os débitos referentes a operações de antecipação de décimo terceiro salário, reconhecendo a sucumbência recíproca e concedendo à Autora os benefícios da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão que consistem em definir: (i) se é possível a revogação da autorização para desconto automático em conta corrente nos contratos de empréstimo bancário comum, à luz da Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, e do Tema no 1.085 do STJ; (ii) se tal faculdade se estende às operações de antecipação de décimo terceiro salário; e (iii) se estão presentes os requisitos para a manutenção da gratuidade de justiça concedida à Autora e para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autorização para desconto em conta corrente em contratos de empréstimo bancário comum constitui estipulação acessória, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, e da ratio decidendi do Tema no 1.085 do STJ, sendo indevidos os descontos realizados após a formalização do pedido de cancelamento.
4. As operações de antecipação de décimo terceiro salário possuem natureza jurídica específica e incidência única, estando a autorização de desconto vinculada à própria estrutura do contrato, razão pela qual não se admite a revogação unilateral irrestrita da forma de pagamento sem adimplemento por outro meio idôneo.
5. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência, mantém-se a gratuidade de justiça deferida à Autora, bem como a sucumbência recíproca fixada na sentença, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação do Réu parcialmente conhecida, e, nessa extensão, não provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
É possível a revogação da autorização de débito automático em conta corrente nos contratos de empréstimo bancário comum, nos termos da Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, sendo indevida a manutenção de descontos após o pedido de cancelamento; porém, não se estende tal faculdade às operações de antecipação de décimo terceiro salário, cuja autorização de desconto integra a estrutura essencial do contrato.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 99, § 3o; 1.012, §§ 3o e 4o. CDC, arts. 2o; 3o, § 2o; 6o, III; e 51, IV. CC, art. 422. Resolução CMN no 4.790/2020, divulgada pelo BACEN, arts. 6o a 10.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1.085 (REsp no 1.863.973/SP), TJDFT, Acórdão no 2059965, 7a Turma Cível, j. 22/10/2025. TJDFT, Acórdão no 2084182, 5a Turma Cível, j. 05/02/2026. TJDFT, Acórdão no 2031529, 6a Turma Cível, j. 06/08/2025.